Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1008150-35.2021.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Recorrida: ILDA RIBEIRO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento:23/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPRAS CONTESTADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. FATO INCONTROVERSO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida ILDA RIBEIRO postula pela condenação da empresa Recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobranças de compras contestadas nas faturas do seu cartão de crédito.
2. De início, importa destacar que o a pretensão autoral limite-se, unicamente e exclusivamente, à indenização por danos morais decorrente de cobrança de faturas com compras não realizadas pela consumidora.
3. Como cediço, de acordo com o novo CPC/15, os pedidos devem ser interpretados de forma extensiva, considerando todo o conjunto da postulação e observados o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, §2o, do referido diploma processual. Neste contexto, importante consignar ser intuitivo que o pedido de indenização por danos morais perpassa pela averiguação da higidez da cobrança objurgada. Portanto, nada obsta a declaração da inexigibilidade da dívida incontroversa, notadamente por se tratar de medida justa e equânime, nos termos do art. 6o da Lei 9.099/95.
4. Por outro lado, apresenta-se notória a nulidade da sentença no ponto que condena a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais. Ora, tal pedido não pode ser interpretado a partir do pedido de indenização por danos morais e tampouco é decorrência lógica deste, de modo que dependia de pedido expresso neste sentido.
5. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do CPC, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados. A toda evidência, a sentença mostra-se extra petita, pois o pedido formulado na exordial restringe-se à indenização por danos morais, não havendo pedido de indenização por danos materiais.
6. Com relação às cobranças objurgadas, inexistem prova acerca da legalidade da compras contestadas pela consumidora, fato aliás que restou incontroverso entre as partes. Constando nos autos faturas com compras contestadas pela parte Autora cumpria a instituição financeira demonstrar a sua regularidade, mister do qual não se desincumbiu.
7. Portanto, correta a sentença que determinou a inexigibilidade da cobrança das compras contestadas.
8. Sentença parcialmente reformada, com o afastamento da condenação por danos materiais, em razão do reconhecimento, de oficio, do julgamento extra-petita.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008150-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - CPF: 308.714.298-02 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ILDA RIBEIRO - CPF: 329.527.161-53 (RECORRIDO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022